Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704130-61.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS APELADO: KESIA GAMA DA SILVA D E S P A C H O Exaurida a jurisdição da Turma, não cabe mais a Segunda Instância apreciar o pedido formulado na petição de ID n° 31809139, o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2022 15:17:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator